Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. No caso, deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade em decorrência da multiplicidade de lesões sofridas pela vítima, o que demonstra a maior reprovabilidade no comportamento do réu na prática do crime.
3. Não é possível valorar negativamente a personalidade do réu, quando estribada em elementos inerentes à própria infração penal praticada em contexto doméstico ou familiar.
4. Afasta-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando o contexto em que se deu o delito não se mostrou além do esperado à espécie delitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.